Tribunal: TCU
Processo: 039.830/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1215/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.830/2019-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alan Correa Cardoso (XXX.596.701-XX); Doris Xavier Flores (XXX.072.595-XX); Eliane Silva (XXX.600.160-XX); Iraci Rosa Salvino de Araujo (XXX.829.517-XX); Marina Martins Cardoso (XXX.264.161-XX); Wilma Carneiro de Souza (XXX.791.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.